Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-26.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003435-26.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COP MAIS BARRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 27.139.418/0001-30 (RECORRENTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO QUANTO AO JUROS APLICADO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE PLEITEIA MATÉRIA DIVERSA DA DECISÃO RECORRIDA. PEDIDO RECURSAL PARA REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DE DECISÃO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se o Recurso Inominado foi interposto dentro do prazo recursal após a sentença proferida, não há que falar em intempestividade do Recurso, motivo pelo qual, a preliminar suscitada foi rejeitada.

O Recurso Inominado deve se ater aos fundamentos da sentença recorrida, não podendo ser revisto situação decidida em sentença anterior.

O valor das astreintes pode ser alterado a qualquer tempo, desde que haja recurso, no prazo legal, o que não ocorreu neste caso.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao Acórdão proferido por esta Turma Recursal que, deu parcial provimento ao recurso da reclamada para reduzir a multa por descumprimento da obrigação, sob o fundamento de que o valor da multa cominatória pode ser modificada, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do voto relator.

A parte Embargante alega a existência de omissão na decisão que deixou de apreciar a preliminar de intempestividade do Recurso Inominado interposto pela ré, sob o argumento de que deve ser levado em consideração o prazo da sentença que indeferiu a diminuição das
astreintes,
portanto, afirma que está precluso o direito em discutir quanto ao valor arbitrado a título de multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer, consistente na baixado protesto do nome da empresa reclamante junto ao Cartório da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Ao final requer que sejam acolhidos os embargos
para sanar a omissão e contradição apontadas.

A embargada apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos fora do prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1003435-26.2021.8.11.0008

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial e Criminal de Barra do Bugres/MT

Embargante(s):

COP Mais Barra Clinica Odontológica Ltda.

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada
obscuridade
, pois, o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que de fato o acordão foi omisso quanto a analise da preliminar de intempestividade do recurso, bem quanto aos fundamentos da coisa julgada.

Deste modo, constato a existência dos vícios elencados pela Embargante, situação em que
os presentes embargos devem ser acolhidos
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
DOU-LHE PROVIMENTO
, declaro nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir novo o voto atinente ao recurso inominado interposto pelo Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Colendos pares;

Nas contrarrazões a recorrida suscitou a preliminar de intempestividade do Recurso Inominado interposto pela Ré, sob o argumento de que a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ocorreu em 21/11/2022 e o presente recurso foi interposto em 10/02/2023.

Pois bem. Analisando os autos verifico que não há que falar em intempestividade do Recurso Inominado interposto pela Ré, tendo em vista que em 10/02/2023, houve sentença proferida pelo juízo de origem, bem como o recurso foi protocolado dentro do prazo recursal, assim, não há como acolher a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifico que a presente ação foi ajuizada para que houvesse a declaração de inexistência do débito, referente a recuperação de consumo, no valor de R$ 3.528,75, bem como que a reclamada fosse condenada por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão da cobrança indevida e a notificação de que o nome da empresa reclamante seria protestado pelo valor de R$ 1.140,95, conforme a carta de protesto juntada na inicial.

Foi concedida a medida liminar que determinou a suspensão da cobrança do parcelamento do débito e a suspensão do protesto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da multa de R$ 200,00 diária em caso de descumprimento limitada a R$ 10.000,00.

A reclamada foi citada da decisão liminar em 15/10/2021, posteriormente a sentença tornou definitiva a liminar, determinou a inexistência de recuperação de consumo R$ 3.528,75 e condenou a reclamada ao pagamento no valor de R$5.000,00 dano moral, correção monetária a partir da fixação 24/02/2022 e juros de 1% ao mês a contar da citação. Da sentença foi interposto Recurso Inominado pela ré que foi julgado improcedente pela Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

A autora propôs a execução da sentença em 31/08/2022, pleiteando o pagamento dos valores da seguinte forma:

Dano moral 5.000,00 – atualizado

R$

5.702,47

Astreintes R$ 10.000,00 + 15;000,00

total

R$

25.000,00

Honorários (sucumbência)

R$

750,00

Total

R$ 31.557,47

Multa de 10%

R$

3.155,70

Multa pelo não pagamento voluntário

R$

6.626,20

Posteriormente a Ré impugnou o cumprimento de sentença, sustentando pela aplicabilidade da Súmula 410 do STJ, em razão de ausência de intimação pessoal para o cumprimento da decisão liminar, bem como pela revisão dos valores a título de
astreintes,
alegou ainda excesso à execução, posto que requereu que fosse considerado devido o valor de seja considerado devido R$ 6.557,47, bem como a minoração das
astreintes
para R$ 2.500,00.

O juízo “a quo”, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença. A Energisa foi intimada da decisão em 23/11/2022, sem interpor recurso.

Em 25/11/2022, a reclamante requereu o levantamento do valor de R$ 32.391,37. Tendo a Ré impugnado o pedido do autor em razão de alegar excesso na execução de R$ 860,99.

Desta forma em 10/02/2023, o juiz “a quo”, julgou a petição que alegou o excesso à execução como impugnação ao cumprimento de sentença e proferiu a sentença de improcedência, desta decisão a Ré interpôs o presente Recurso Inominado, onde visa à minoração das
astreintes
no montante que não seja superior a R$ 5.000,00.

Em contrarrazões além da preliminar de intempestividade já apreciada, a autora alegou que com relação as
astreintes
já houve a coisa julgada, vez que ré deixou transitar em julgado o prazo para recorrer da primeira sentença, assim, requer que seja mantida a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante do acima exposto, verifico que razão assiste à recorrida, uma vez que o presente recurso deve se ater as matérias discutidas na sentença proferida em 21/11/2022 e inexiste discussão acerca das
astreintes.

Portanto, o recurso ainda que não esteja intempestivo deve atacar a fundamentação da decisão, ora recorrida, que no presente caso se trata de excesso a execução quanto ao valor executado do dano moral, uma vez que a petição da executada aduziu que o exequente utilizou parâmetros incorretos para início da correção monetária e incidência de juros moratórios, o que representa excesso de execução, sendo neste caso o valor devido de R$ 6.530,38.

Segue abaixo o cálculo apresentado pela Recorrida:

Cálculo – valor

R$ 5.000,00

Juros da citação até a sentença

4%

R$

200,00

Total na data da sentença com jutos

R$ 5.200,00

Atualização da data da sentença (24/02/2022) até a data do requerimento da execução (31/08/2022)

Valor usado para o cálculo

R$ 5.200,00

Correção monetária – INPC

R$

222,53

Valor atualizado

R$ 5.422,53

Juros 1% ao mês

R$

271,13

Valor atualizado

R$ 5.693,66

Honorários advocatícios 15%

R$

854,05

Total

R$ 6.547,71

Multa de 10%

R$

654,77

Valor devido

R$ 7.202,48

Valor executado

R$ 7.260,62

Excesso de execução

R$

58,14

O excesso de execução acima apurado ocorreu porque a exequente, em seu cálculo, fez incidir a correção monetária desde a citação, e deve incidir somente a partir da sentença, bem como utilizou o IGP-M e não o INPC, como consta na sentença.

Entretanto, o pedido recursal é tão somente para que sejam reduzidas as
astreintes
fixadas nos autos, mas o valor das
astreintes
pode ser alterado a qualquer tempo, desde que haja recurso, no prazo legal, o que não ocorreu neste caso.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023